Tribunal: TJMT
Processo: 1040356-66.2025.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040356-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeitos, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JULIANO BORGES GOMES - CPF: 025.564.111-71 (ADVOGADO), LUIZ GOMES DA SILVA - CPF: 063.470.021-91 (AGRAVANTE), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (AGRAVADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ÔNUS DA PROVA DO REQUERENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de concessão da gratuidade da justiça em sede de Agravo de Instrumento, por ausência de demonstração da hipossuficiência financeira. O agravante apresentou apenas o recibo de entrega da declaração do imposto de renda.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se, à luz dos elementos constantes nos autos, o recorrente demonstrou insuficiência de recursos nos termos legais, de modo a fazer jus ao benefício da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

A concessão da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 do CPC, depende da comprovação de insuficiência de recursos.

A alegação de hipossuficiência financeira por pessoa natural goza de presunção relativa (art. 99, §3º, CPC), podendo ser afastada por elementos objetivos nos autos que indiquem capacidade financeira.

No caso, a simples apresentação do recibo de entrega do imposto de renda, desacompanhado de documentação complementar, mostrou-se insuficiente para demonstrar a situação de miserabilidade jurídica.

A existência de ação de busca e apreensão não evidencia, por si só, a hipossuficiência alegada, sobretudo diante do valor elevado do contrato que originou a demanda, superior a R$ 100.000,00, denotando capacidade econômica em momento recente.

Ausente comprovação da alegada incapacidade de arcar com os encargos do processo, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o pedido.

IV. Dispositivo e tese

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A concessão da gratuidade da justiça exige comprovação idônea da hipossuficiência financeira, não sendo suficiente a mera entrega de recibo da declaração do imposto de renda. 2. A presunção legal de insuficiência de recursos é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos constantes nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por Luiz Gomes da Silva, em face da decisão deste Relator que indeferiu o pedido de justiça gratuita requerido.

Inconformado, o agravante sustenta que
a análise da capacidade financeira não deve considerar a renda bruta, mas sim a renda líquida, já que há descontos compulsórios, como empréstimos consignados, que reduzem a quantia efetivamente disponível, asseverando que a restituição do imposto de renda não é indicativa de capacidade financeira, mas sim prova contábil da hipossuficiência, por representar valores retidos indevidamente pelo Fisco ao longo do ano.

Destaca que a própria existência da Ação de Busca e Apreensão indica a fragilidade financeira do agravante, que não conseguiu honrar com as prestações do contrato celebrado com o agravado. Ao final, pugna pela reconsideração da decisão agravada ou, caso não acolhido o pedido, que o recurso seja submetido ao colegiado, com o provimento do agravo interno e concessão da justiça gratuita.

O banco deixou de apresentar contraminuta recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Luiz Gomes da Silva interpôs recurso de agravo de instrumento em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande,
r
equerendo, preliminarmente a concessão da gratuidade do preparo recursal.

Determinada a intimação para demonstração dos pressupostos autorizadores
, apresentou somente a cópia do recibo de entrega do imposto de renda, sendo indeferido o pedido de gratuidade.

Irresignado, agora em sede de agravo interno, reitera pela concessão do benefício da gratuidade.

Pois bem.
Compulsando detidamente os autos, verifico que os argumentos trazidos pelo insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, razão não assiste ao agravante. Explico.

A Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Dessa forma, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da miserabilidade, que pode ser feita por documentos públicos ou particulares, desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Destarte,
mister
se faz constar que o princípio geral regente da gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação da necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

A despeito de sustentar a hipossuficiência financeira, vê-se que a agravante não logrou demonstrar tal situação, pois, quando intimado, deixou de apresentar os documentos oportunamente para análise.

Além disso, a despeito da inadimplência que resultou no manejo da ação de busca e apreensão, vê-se que o objeto da demanda ultrapassa o valor de R$100.000,00 (cem mil reais), não coadunando com a hipossuficiência que persegue.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 17 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025